Tribunal: TJMT
Processo: 1004165-13.2022.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004165-13.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IGOR ARTUR DE PAULA - CPF: 055.227.071-78 (APELANTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEFF VALNEI TRICHES - CPF: 017.957.291-12 (ASSISTENTE), IVAN EDSON DA SILVA MEIRELES - CPF: 106.076.876-30 (ASSISTENTE), MATHEUS DA SILVA BELTRÃO (ASSISTENTE), GILMAR DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), TATIELE TURBIO NASCIMENTO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – 1
) REAJUSTE DA PENA-BASE
– PERTINÊNCIA –
QUANTUM
DE AUMENTO
DESPROPORCIONAL
- READEQUAÇÃO COM OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 E AOS CRITÉRIOS ORIENTADOS PELO STJ
– 2
) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/06
– IMPROCEDÊNCIA –
TRANSPOSIÇÃO DAS FRONTEIRAS -– DESTINO FINAL RATIFICADO EM JUÍZO PELOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DA DROGA -
3)

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
POSSIBILIDADE – CONDIÇAO DE “MULA” QUE, POR SI SÓ, NÃO OBSTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

– PRECEDENTES DO STJ - MINORANTE APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/3 DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
4) REGIME PRISIONAL MODIFICADO PARA O SEMIABERTO
– ART. 33, 33, § 2º, ‘B’, DO CP - APELO
EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - A
quantidade e a natureza da droga (5,361Kg de cocaína) podem servir como fundamento idôneo para exasperar a pena-base (art. 42, da Lei n. 11.343/06). No entanto, embora o
cálculo da pena seja questão afeta ao livre convencimento do Juiz, é passível de revisão por esta Corte de Justiça nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. Merece ser refeito o cálculo utilizado para fixar a basilar muito acima do mínimo
legal previsto e,
não tendo sido apresentado critério aritmético para a escolha, readéqua-se o cálculo com base em
precedentes do STJ (
in casu
, fração de 1/8
entre a variação total das sanções mínima e máxima).

2 – É desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação para incidência da majorante descrita no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, sendo suficiente a demonstração inequívoca do intuito de realizar o tráfico interestadual, tal como na hipótese, em que se deve dar relevo à palavra dos policiais rodoviários federais que ratificaram em juízo o destino final da droga, confidenciada pelo apelante (que estava em ônibus que fazia o trajeto interestadual) no momento da apreensão dos entorpecentes na sua mochila.

3 –
Meras ilações sobre dedicação à atividade criminosa ou integração à organização voltada ao narcotráfico não têm o condão de afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, mormente quando caracterizada – como
in casu
-

a condição de “mula”.
Na hipótese, o apelante
é primário, estava desempregado na época dos fatos,
não sendo possível, através dos elementos existentes no feito, assegurar que tem a vida voltada ao ilícito. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja óbice para a aplicação da causa diminutiva do tráfico “privilegiado”, tal fato, por se revestir de maior gravidade, justifica a adoção da fração redutora em 1/6. Precedentes do STJ.

4 - A aplicação de pena inferior a 8 anos de reclusão e a primariedade do apelante, justificam a fixação do regime semiaberto, por força do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação criminal
interposto a tempo e modo por
IGOR ARTUR DE PAULA
, contra a sentença anexada sob o ID.
150830444
, em que se o condenou à pena de
8 anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
816 dias-multa
, pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Nas
razões
sob ID. 150830445, a defesa requer:
a)
o
redimensionamento da pena-base
majorada de forma desproporcional (iniciada em 9 anos de reclusão);
b)
o
afastamento da majorante relativa ao tráfico interestadual
, alegando que não há provas de que a droga seria, de fato, levada para outro estado da federação;
c)
aplicação da causa diminutiva prevista no
§4º do art. 33 da Lei de Drogas
;
d)
a
alteração de regime
prisional.

Nas
contrarrazões
ministeriais (ID. 145838245), o MP pugnou o
desprovimento
ao apelo (Id. 156140179)
;
igualmente
a d.
PGJ
, em parecer assim sumariado:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. NÃO CABIMENTO. EVIDENCIADO QUE O ENTORPECENTE TINHA COMO DESTINO OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. DESNECESSIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DA DIVISA INTERESTADUAL. SÚMULA 587 DO STJ. 2. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DESCRITO NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 3. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPÓREA. IMPERTINÊNCIA. REGIME FIXADO DE ACORDO COM A REPRIMENDA ESTABELECIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
IGOR ARTUR DE PAULA
foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 816 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) porque, na noite de 10.05.2022, durante procedimento de rotina, a PRF abordou o
ônibus da empresa “Satélite”
, que fazia a
linha de Sinop/MT - Goiânia/GO
, e então, encontrou na
mochila do apelante
, 5 tabletes de
cocaína
, pesando aproximadamente
5,361Kg
.

Além da substância entorpecente, os agentes federais também apreenderam com Igor, a quantia de
R$ 724,00
reais em espécie.

Na fase policial, o apelante reservou-se ao direito de permanecer em silêncio e,
em juízo
,
confessou o delito
mas disse que na verdade, seu
destino final
era a cidade de
Barra do Garças/MT
.

Direito ao ponto, passo a análise dos pedidos:

1 – Quanto a
pena-base
, vejo que o Magistrado a iniciou em 9 anos de reclusão, atento à
quantidade e qualidade da droga apreendida
(art. 42 da Lei nº 11.343/06).

No entanto, embora
demonstrado o alto grau de reprovabilidade da conduta e, obviamente, seja imperiosa uma resposta penal mais efetiva, vejo que o aumento em 4 anos acima do mínimo foi realizado sem qualquer critério aritmético, principalmente se levadas em conta as frações de aumento de pena em 1/6 ou até mesmo em 1/8 (Termo médio), atualmente utilizadas como parâmetro e orientadas pelo STJ.

Se é assim, desfavoráveis os 2 vetores preponderantes (natureza e qualidade da droga), e
considerando

a orientação do
STJ
(“
razoável o aumento de 1/8
por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
”
(HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018),
majoro a pena em
1 ano e 3 meses para cada vetor
, e alcanço a inicial de
7 anos e 6 meses de reclusão
.

2 - Prosseguindo, após analisar as provas colhidas, não vejo como dar guarida ao pedido de exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06,
porque
:

A uma
, além de estar em um ônibus de linha interestadual, o apelante não vez a mínima prova de que, realmente, seu destino final seria a cidade de Barra do Garças;

A duas
, a Defesa sequer demonstrou que aquele ônibus faria alguma parada na cidade de Barra do Garças/MT, deixando, inclusive, de juntar aos autos o bilhete de passagem que poderia comprovaria o trecho adquirido pelo apelante (Sinop-Barra do Garças/MT);

A três
, não me parece nada crível que
Igor
compraria um trajeto interestadual, com 5kg de cocaína na sua mochila, mas na verdade, apenas realizaria uma simples viagem entre cidades do Estado/MT;

A quatro
, os policias rodoviários federais, tanto na fase policial como em juízo foram firmes ao afirmar que o apelante, ao ser flagrado com as drogas na mochila, lhes disse que estava levando o entorpecente para a cidade de Goiânia/GO.

Sobre isso, aliás,
convém ressaltar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

A cinco
, porque ao contrário do que alega a Defesa já é entendimento sumulado pelo STJ (
Súmula 587
), com o qual faz coro este e. TJMT, que
“para a incidência da majorante prevista no artigo
40
, inciso
V
, da lei
11.343
/06 é desnecessária a efetiva
transposição
de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da
intenção
de realizar o
tráfico

interestadual
”.

Também deste e. TJMT:

“(...). Desnecessária a efetiva transposição das fronteiras interestaduais para a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, bastando a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado teria como destino outro estado da Federação. ” (N.U 1001013-94.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

Logo, à luz da prova produzida nos autos é que se mantém a causa de aumento do artigo 40, V, da Lei n.º 11.343/2006, já aplicada na sua fração mínima.

3 - Por fim, quanto ao tráfico na modalidade privilegiada, vejo que o Sentenciante não aplicou a diminuição por entender que
“o modus operandi, a forma de acondicionamento da droga para facilitar o transporte, bem como o recebimento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) e a promessa de receber no destino mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) para tal empreitada, deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa. ”

Não comungo do mesmo entendimento.

A forma de execução do crime e acondicionamento da droga (tabletes levados dentro de uma mochila, em uma viagem de ônibus) não demonstram minimamente a existência de preparação ou profundo envolvimento do apelante em práticas delitivas e, portanto, a frágil conclusão apresentada na sentença (e superficial) de que se dedicaria a atividades ilícitas
é mera presunção
, desprovida de suporte fático.

Da mesma forma, a paga ou promessa de recompensa são circunstâncias absolutamente que apenas demonstram a prática do
crime de tráfico de entorpecentes na condição de “mula”, não sendo demais registrar que o apelante declarou-se desempregado.

Não destoa a jurisprudência deste e. TJMT:

“(...). 2. No delito de tráfico de drogas, a comercialização é característica intrínseca ao tipo penal, constituindo elemento inerente à prática delitiva. Na hipótese que envolve transporte de entorpecente pela pessoa que, em tese, não é a proprietária do narcótico, o que se tem é o cometimento do ilícito mediante alguma espécie de vantagem ou remuneração, normalmente econômica, característica ínsita ao tráfico de drogas na modalidade “transportar”. Destarte, faz-se incompatível com essa figura típica a incidência da agravante atinente à prática da infração penal “mediante paga ou promessa de recompensa”, descrita no artigo 62, inciso IV, do Código Penal.(...).”

(TJMT - N.U 1001079-53.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Enfim, neste caso específico,
milita em favor do apelante a presunção de que por ser primário e sem antecedentes criminais, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa fatos; o ônus da prova,
c.v
, seria do Ministério Público e isso, inegavelmente, não foi demonstrado nos autos.

Em situações assim,
em que as circunstâncias do delito e a falta de provas concretas indicam que o agente foi usado como “mula do tráfico”
, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido que a quantidade de drogas, por si só, não indica a integração ou a dedicação a atividades criminosas, tornando possível a aplicação do benefício.

Destaco, a respeito:

“(...).
A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 2. O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes seria indicativo de que o paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa. 3. Precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal confirmam a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico. 4. No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição, especialmente se considerado que ficou demonstrado nos autos que o paciente foi contratado para transportar as drogas em veículo, o que caracteriza da função de mula do tráfico. Ademais, o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes, não sendo possível assegurar que possui a vida voltada ao ilícito. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC n. 746.026/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

“(...). 4. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa” (STJ - AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020).5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 742.549/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Sendo assim, entendo que a fração de 1/6 (um sexto) relativa à causa de diminuição do tráfico privilegiado afigura-se a mais adequada
,
porque, de acordo com os precedentes do
STJ,
a condição de “mula”, embora não afaste a benesse, merece uma maior represália do que as que são dadas àqueles pequenos traficantes (que no geral e, inicialmente, comercializam drogas para manter o próprio vício.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
a simples atuação do agente como 'mula', por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade
.
Contudo
, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa,
tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade
” ( AgRg no AREsp 1.534.326/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Destaco também:

5.
'O fato de o acusado ter transportado a droga em claro contexto de patrocínio por organização criminosa é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006'
(AgRg no AgRg no AREsp 1886616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).
II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, 'havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em comento no patamar de 1/6, sobretudo em razão de
'estar-se diante de quem se prestou a atuar na condição popularmente conhecida como 'mula' do tráfico',
não há contrariedade ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas' (
AgRg no AREsp n. 684.780/AM
, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/5/2016, grifei).

Fixadas essas premissas, passo a
redimensionar a pena
de
Igor de Paula
:

Na 1º fase
, pelos fundamentos já ditos em linhas acima, inicia-se a pena-base em
7 anos e 6 meses de reclusão
;

Na segunda fase
, reconhecida na sentença a
confissão espontânea
, mantenho-a e, portanto, reduzo a pena na fração de 1/6, e fixo a intermediária em 6 anos e 3 meses de reclusão.

Não existem agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase
, presente a
causa de aumento
relativa ao
tráfico interestadual
, encontro a pena de
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão
(fração mínima de 1/6); depois, reconhecida a causa diminutiva (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), reduzo a pena em 1/6 e fixo-a, definitivo, em
6 anos e 27 dias de reclusão, e pagamento de 627 dias-multa.

Ante o novo
quantum
de pena, fixo o regime prisional no
semiaberto
,
nos termos do artigo
33
,
§ 2º
, alínea “b” do
Código Penal
.

Diante do exposto,
em parcial consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou parcial provimento
ao apelo de
IGOR ARTUR DE PAULA
, para
reajustar a pena-base
bem como
aplicar
a causa de diminuição
, na fração de 1/6, prevista no
art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
, fixando-lhe, ao final, a pena de
6 anos e 27 dias
de
reclusão,
em regime
semiaberto,
e pagamento de
627 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023